Tribunal: TJPA
Processo: 0813834-07.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11978 - Invasão de Dispositivo Informático
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813834-07.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9A VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CAPITAL E A 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM. CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. ART. 154-A DO CP/40. PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE DEMANDA MAIOR COMPLEXIDADE DOS MEIOS PROBATÓRIOS. PERÍCIA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. MEDIDAS INCOMPATÍVEIS COM OS PRINCÍPIOS REGENTES DO RITO SUMARÍSSIMO. IM
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

1. De fato, por força da irretroatividade da lei penal maléfica, a pena máxima em abstrato do crime de invasão de dispositivo informática,
in casu,
deve ser aquela prevista pela Lei nº 12.737/12 (de 01 - um ano de detenção e multa), o que encaixa a conduta do investigado no conceito de crime de menor potencial ofensivo. Todavia, diante da complexidade que gira em todo da maioria dos crimes cibernéticos, o crime apurado demanda meios de provas incompatíveis com a simplicidade do rito sumaríssimo, tais como perícias e quebras de sigilo, razão pela qual se torna competente a vara criminal comum, nos termos do art. 77, §2º c/c art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

2. Improcedência do conflito negativo de competência, com declaração da competência da 9ª Vara Criminal de Belém/PA para processamento e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da 9ª Vara Criminal de Belém/PA para processamento e julgamento do feito.

7ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada nos dias vinte e oito de fevereiro a sete de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo juízo da 9ª vara Criminal de Belém/PA em 16.09.2022 (
Num. 11202900 - Pág. 33), em oposição ao entendimento do juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA (Num. 11202900 - Pág. 26), que declinou da competência para apreciar o feito nº 0813545-69.2021.8.14.0401, consistente em inquérito policial instaurado com vistas a apurar o crime de invasão de dispositivo informático, previsto no art. 154-A do CP/40, cometido contra o Estado do Pará, por meio da invasão de sua conta de Instagram, em 13.03.2021.

Segundo consta nos autos, a
Diretora de Comunicação da Secretaria de Comunicação do Estado do Pará, noticiou perante a polícia civil a tentativa de invasão da conta de Instagram do Governo do Pará, em 13.03.2021, o que configuraria o tipo penal do art. 154-A do CP/40. Ao tempo dos fatos, a pena máxima cominada em lei para o crime era de 01 (um) ano de detenção, porém, em 27.05.2021, o dispositivo legal foi alterado pela Lei nº 14.155/21, que modificou seu preceito secundário, cominando agora, como pena máxima, a de reclusão de 04 (quatro) anos, o que afastaria a competência dos juizados especiais para apuração da causa.

Diante desse contexto e da alteração legislativa, o
parquet
requereu junto à 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém o declínio de competência para apreciar o feito, com a remessa às varas criminais comum, conforme pedido de Num. 11202900 - Pág. 25. Anuindo ao requerimento, o juízo declinou da competência em 15.06.2022 (Num. 11202900 - Pág. 26).

Após, o
parquet
solicitou junto ao Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém a suscitação do Conflito de Jurisdição, por entender que o preceito secundário a ser aplicado
in casu
deveria ser o previsto na lei originária do tipo penal, pois a reforma legislativa que aumentou a pena máxima em concreto para 04 (quatro) anos ocorreu por meio da Lei nº 14.155/21, que somente entrou em vigor em 27.05.2021, mantendo o delito no conceito de crime de menor potencial ofensivo (Num. 11202900 - Pág. 31/32).

Diante do pleito, o juízo da 9ª Vara Criminal de Belém suscitou o conflito por meio de decisão de 16.09.2022 (Num. 11202900 - Pág. 33).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pela improcedência do conflito, com fixação da competência da 9ª vara criminal, não pelo
quantum
da pena, mas pela complexidade do delito (crime cibernético) - Num. 12426412.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

Nos presentes autos, o cerne da questão consiste em definir qual o juízo competente para processamento e julgamento do crime de invasão de dispositivo informática, previsto no art. 154-A do CP/40. Referido tipo penal sofreu alteração legislativa em 27.05.2021, por meio da lei nº 14.155/21, a qual modificou seu preceito secundário, que antes definia como pena máxima a de detenção de 01 (um) ano e, após a alteração, passou a prever como pena máxima a de reclusão de 04 (quatro anos).

Ocorre que os fatos apurados ocorreram em 13.03.2021, antes da reforma legislativa, que se mostrou prejudicial ao réu, ao agravar a pena para o mesmo delito. Sendo assim, de fato, no que diz respeito ao preceito secundário do tipo penal entendo que assiste razão ao juízo suscitante, no sentido de que, em decorrência do princípio da irretroatividade da lei penal, o investigado deverá responder pelo crime com as prescrições legais originárias e não pelas modificações introduzidas pela Lei nº 14.155/21.

Dessa feita, o delito apurado encaixa-se ainda, por força da irretroatividade da
novatio legis in pejus,
no conceito de infração de menor potencial ofensivo, previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/95, que dispõe:
“
Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”,
o que atrairia a competência do juizado especial suscitado.

Todavia, o critério quantitativo da pena não é o único a ser utilizado para dirimir o presente conflito de jurisdição., como bem ressaltado pelo
parquet
de 2º grau. Isso porque, embora se trate de infração de menor potencial ofensivo nos termos da lei, trata-se de delito de relevante complexidade em sua elucidação. Isso fica claro a partir dos atos investigatórios até o momento realizados, a exemplo da quebra de sigilo de registros de acessos sob o Num. 11202506 - Pág. 3/ Num. 11202508 - Pág. 10 e a nota técnica de Num. 11202883 - Pág. 8/ Num. 11202893 - Pág. 6, a demonstrar que os meios de investigação mais simples não serão suficientes à apuração do delito.

A complexidade na investigação de delitos cibernéticos é conhecida da prática forense, pois envolve quebra de sigilos, perícias técnicas, entre outros meios de prova mais sofisticados, os quais não se mostram compatíveis com os princípios regentes do sito sumaríssimo, tais como sua informalidade, oralidade, economia processual, celeridade e simplicidade (art. 2º da Lei º 9.099/95).

Diante da incompatibilidade entre a natureza complexa da investigação e a simplicidade do rito sumaríssimo, a própria lei dos juizados especiais prevê, em seu art. 77, §2º, a solução para o problema, assim dispondo:

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

[...]

Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis.

[...]

§ 2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei.

(Grifei)

Logo, embora o conceito de infração de menor potencial ofensivo seja um primeiro critério para definição da competência dos juizados especiais criminais, ele não é absoluto, dependendo ainda da complexidade da causa, que pode ensejar a remessa dos autos ao juízo comum, para que neste sejam providenciados meios investigatórios mais sofisticados.

Nesse sentido, por diversas vezes, já se manifestou a jurisprudência pátria, determinando a remessa dos autos ao juízo criminal comum por força da referida complexidade, assim decidindo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO DA VARA CRIMINAL. PLEITO DE QUEBRA DE SIGILO DE DIVERSOS DADOS DE TELECOMUNICAÇÕES, FORMULADO PELA AUTORIDADE POLICIAL. COMPLEXIDADE CARACTERIZADA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO CRIMINAL COMUM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
Embora o crime em apuração seja de menor potencial ofensivo, a diligência requerida pela autoridade policial, consistente na quebra de sigilo de diversos dados de telecomunicações, torna complexo o caso em exame, deslocando a competência para o Juízo Criminal Comum, conforme se extrai dos artigos 77, § 2º e 66, parágrafo único, ambos da Lei nº 9.099/95.
Verificando-se que o procedimento se tornou complexo, o que vai de encontro aos princípios norteadores do Juizado Especial Criminal, quais sejam, a oralidade, a informalidade, a celeridade e a economia processual, assiste razão ao Juízo suscitante. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO, DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO." (TJ-RJ - CJ: 00149210320168190000 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL XVI JUI ESP CRIM, Relator: ANTONIO EDUARDO FERREIRA DUARTE, Data de Julgamento: 14/06/2016, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2016)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO CRIMINAL E VARA CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CRIMINAL COMUM.
1. Embora o delito descrito no art. 48 da Lei nº 9.605/98 se insira no conceito de crime de menor potencial ofensivo, a necessidade de novas perícias e diligências com vistas à melhor apuração da autoria delitiva, composição dos danos ambientais, constatação da reparação e aplicação da pena de multa, tornam a causa complexa e incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais. 2. No caso, a competência deve ser deslocada para o Juízo Criminal, nos termos do que dispõe o art. 77, § 2º, da Lei 9.099/95.
3. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília. (TJ-DF - CCR: 20150020266973, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 14/12/2015, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2015 . Pág.: 102)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL - SUPOSTA OCORRÊNCIA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 139 DO CÓDIGO PENAL - DELITO COMETIDO POR MEIO DA REDE SOCIAL DENOMINADA FACEBOOK - AUTORIA DESCONHECIDA -
NECESSIDADE IMPERIOSA DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS CADASTRAIS DE CONTA UTILIZADA PARA A PRÁTICA DO ILÍCITO - COMPETÊNCIA DESLOCADA AO JUÍZO COMUM, DIANTE DA COMPLEXIDADE DO FEITO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO JUIZADO ESPECIAL - COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SE SOBREPÕE AO FATO DO CRIME SER DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE - CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DE CURITIBA
. (TJPR - 2ª C. Criminal em Composição Integral - CC - 1744141-9 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Carlos Dalacqua - Unânime - J. 14.12.2017) (TJ-PR - CJ: 17441419 PR 1744141-9 (Acórdão), Relator: Desembargador José Carlos Dalacqua, Data de Julgamento: 14/12/2017, 2ª Câmara Criminal em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 2176 10/01/2018)

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, em Composição Integral, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em julgar procedente o conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto. EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.SUPOSTA OCORRÊNCIA DOS CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ARTIGOS 139 E 140, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
DELITOS PERPETRADOS POR MEIO CIBERNÉTICO.AUTOR DESCONHECIDO. NECESSIDADE IMPERIOSA DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS CADASTRAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DESLOCADA PARA O JUÍZO COMUM.COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
.CONFLITO PROCEDENTE. (TJPR - 2ª C.Criminal em Composição Integral - CC - 1643160-8 - Curitiba - Rel.: Laertes Ferreira Gomes - Unânime - - J. 30.03.2017) (TJ-PR - CJ: 16431608 PR 1643160-8 (Acórdão), Relator: Laertes Ferreira Gomes, Data de Julgamento: 30/03/2017, 2ª Câmara Criminal em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 2015 25/04/2017)

(Grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público de 2º grau,
JULGO IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, para declarar a competência para processamento do inquérito policial n. 0813545-69.2021.8.14.0401 do juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA
para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade
.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 08/03/2023